Tribunal: TJSP
Processo: 1022252-04.2015.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
ACIDENTÁRIA - PRETENSÃO DO AUTOR DE SE SUBMETER À NOVA PERÍCIA MÉDICA - INADMISSIBILIDADE.
"Elaborados os laudos oficiais de forma completa e com fundamento claro e suficiente para ensejar o deslinde da demanda, revela-se inconsistente o pedido de realização de nova perícia ou de qualquer outra diligência nesse sentido".

ACIDENTÁRIA - LESÕES NA COLUNA E NOS MEMBROS SUPERIORES - PREJUÍZO

Ementa:
ACIDENTÁRIA - PRETENSÃO DO AUTOR DE SE SUBMETER À NOVA PERÍCIA MÉDICA - INADMISSIBILIDADE.
"Elaborados os laudos oficiais de forma completa e com fundamento claro e suficiente para ensejar o deslinde da demanda, revela-se inconsistente o pedido de realização de nova perícia ou de qualquer outra diligência nesse sentido".

ACIDENTÁRIA - LESÕES NA COLUNA E NOS MEMBROS SUPERIORES - PREJUÍZO FUNCIONAL AFASTADO PELAS PERÍCIAS - IMPROCEDÊNCIA.
"Atestado pelas perícias médicas, de forma cabal e taxativa, que o autor não ostenta nenhuma sequela incapacitante decorrente de moléstia de origem ocupacional, não há que se cogitar de indenização no âmbito da infortunística. Em que pese a sucumbência, o autor está isento dos ônus decorrentes".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000393121
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022252-04.2015.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante SEBASTIAO
DIEGO GOMES DE ALMEIDA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
LUIZ DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1022252-04.2015.8.26.0309
Voto no 36.531
Apelação Cível no 1022252-04.2015.8.26.0309 - Voto no 36.531
Comarca: JUNDIAÍ - 2a VARA CÍVEL
(Proc. 1022252-04.2015.8.26.0309)
Apelante: SEBASTIÃO DIEGO GOMES DE ALMEIDA
Apelado: INSS
ACIDENTÁRIA - PRETENSÃO DO AUTOR DE SE
SUBMETER
À
NOVA
PERÍCIA
MÉDICA
-
INADMISSIBILIDADE.
“Elaborados os laudos oficiais de forma completa e com
fundamento claro e suficiente para ensejar o deslinde da
demanda, revela-se inconsistente o pedido de realização de
nova perícia ou de qualquer outra diligência nesse sentido”.
ACIDENTÁRIA - LESÕES NA COLUNA E NOS MEMBROS
SUPERIORES - PREJUÍZO FUNCIONAL AFASTADO
PELAS PERÍCIAS - IMPROCEDÊNCIA.
“Atestado pelas perícias médicas, de forma cabal e taxativa,
que o autor não ostenta nenhuma sequela incapacitante
decorrente de moléstia de origem ocupacional, não há que se
cogitar de indenização no âmbito da infortunística. Em que
pese a sucumbência, o autor está isento dos ônus decorrentes”.

Apelação desprovida com observação.
Trata-se de ação acidentária movida por Sebastião Diego Gomes
de Almeida contra o INSS alegando, em síntese, que devido às condições
agressivas de trabalho, às quais se sujeitou no desempenho de suas funções na
empresa que menciona, tornou-se portador de lesões na coluna e nos
membros superiores, males esses que reduziram a sua capacidade
profissional. Postula a concessão de benefício acidentário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1022252-04.2015.8.26.0309
Voto no 36.531
Apelação Cível no 1022252-04.2015.8.26.0309 - Voto no 36.531
Os laudos médico-periciais vieram aos autos (páginas 94/113,
135/136 e 201/211).
Sobreveio a r. sentença que julgou improcedente o pedido inicial
e condenou o autor ao pagamento de custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em R$500,00, observada a gratuidade
concedida (páginas 242/246).
Inconformado, apela o autor pugnando, preliminarmente, pela
conversão do julgamento em diligência para realização de nova perícia
médica. No mérito, insiste, em suma, na alegação de que é portador de lesões
ortopédicas de origem ocupacional que efetivamente repercutem na sua
capacidade laboral, de modo que faz jus ao benefício acidentário pleiteado
(páginas 251/259).
O INSS não apresentou resposta (certidão na página 266).
É o relatório, adotado no mais o da r. sentença.
Passo a decidir.
De início anoto que, a despeito da pretensão do apelante, não se
cogita de renovação da prova médica.
Bem se vê que os laudos oficiais foram elaborados de forma
completa e trazem fundamentação clara e suficiente para ensejar o deslinde da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1022252-04.2015.8.26.0309
Voto no 36.531
Apelação Cível no 1022252-04.2015.8.26.0309 - Voto no 36.531
demanda, não se vislumbrando em seus conteúdos nenhum motivo, ou
dúvida, capaz de justificar qualquer diligência ou elaboração de outra perícia.
Ademais, o resultado desfavorável à parte evidentemente não
constitui, por si só, razão suficiente a justificar a desconsideração dos laudos
que, a propósito, foram produzidos por médicos de confiança do Juízo.
No mais, tenho que a improcedência do pleito é mesmo a medida
a se impor.
Com efeito, objetivou o autor na presente ação a concessão de
benefício acidentário sob o argumento de que teve reduzida a sua capacidade
de trabalho em decorrência de lesões na coluna e nos membros superiores,
cujas causas de eclosão, segundo alega, estão relacionadas com as condições
inóspitas às quais se sujeitou no desempenho de sua atividade profissional.
Realizadas as perícias médicas, o que se infere das conclusões
dos laudos oficiais é que o autor é portador de lombociatalgia e dor nos
ombros, assegurando os Experts, todavia, que tal quadro não acarreta
incapacidade ou redução da capacidade laboral, estando apto ao exercício de
sua atividade profissional habitual (ver páginas 98/103, 135/136 e 201/211).
De fato, vê-se que os achados do exame físico dos segmentos
avaliados (coluna e membros superiores) apontaram resultados dentro da
normalidade, não se evidenciando sinais de deformidades, atrofias, desvios,
compressão radicular, perda de força muscular ou limitações de mobilidade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1022252-04.2015.8.26.0309
Voto no 36.531
Apelação Cível no 1022252-04.2015.8.26.0309 - Voto no 36.531
não havendo, portanto, qualquer restrição à capacidade de trabalho do autor
(ver página 203).
De outro lado, não se vislumbra no conjunto fático e probatório
dos autos nenhum elemento técnico capaz de demonstrar eventual desacerto
das conclusões exaradas pelos laudos médico-periciais.
Nesse contexto, em que pese o inconformismo do apelante,
diante da manifesta ausência de sequela incapacitante decorrente de moléstia
ocupacional, conforme se extrai dos bojos das avaliações médicas, descabe na
espécie a concessão do benefício acidentário postulado.
Por conseguinte, fica mantida a r. sentença de improcedência,
apenas com a ressalva de que o autor está isento dos ônus decorrentes da
sucumbência por força da expressa disposição legal a respeito (artigo 129,
parágrafo único, da Lei 8.213/91).
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento à apelação
com a observação supra.
LUIZ DE LORENZI
Relator